Tribunal: TJSP
Processo: 2217643-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de erro material – Não verificado – Indisponibilidade do serviço E-SAJ no dia 12/04/2019, prazo final que se encerrou em 16/04/2019 – Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217643-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ERIKA CHAVES LOPES, é embargado NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217643-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 37179
EDCL. No: 2217643-89.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO REGIONAL DE SANTANA
EBTE.: ERIKA CHAVES LOPES
EBDO.: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
*RECURSO Embargos de declaração
Alegação de erro
material Não verificado Indisponibilidade do serviço E-SAJ no
dia 12/04/2019, prazo final que se encerrou em 16/04/2019
Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 16/18, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, mantendo a r. decisão, que atestou a
tempestividade da impugnação apresentada pela embargada.
Sustenta a embargante que o v. acórdão contém erro
material, vez que o prazo final de 15 dias para que a agravada apresentasse
impugnação do cumprimento de sentença findou-se no dia 15/04/2019 e não
no dia 16/04/2019, pois o problema no portal E-SAJ ocorreu no dia
12/04/2019 (sexta-feira) e que no dia 15/04/2019 (segunda-feira) não tinha
qualquer problema na plataforma e que, portanto, a contestação se torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217643-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
intempestiva.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão não
contém erro material, porquanto explícito no conteúdo do decisum que devido
a problemas no sistema E-SAJ no dia 12/04/2019, o prazo final para que a
embargada ofertasse impugnação ao cumprimento de sentença, considerada a
disciplina do art. 224 do CPC, se deu em 16/04/2019.
A embargante se limita a retomar a matéria já discutida
no decisum e, apesar de se referir a “erro material”, denota mera irresignação
com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217643-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator